Tribunal: TJMT
Processo: 1007712-95.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1007712-95.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[IRIS DE LOURDES ANDRADE QUEIROZ - CPF: 871.034.781-04 (RECORRENTE), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS CONTESTADAS. NEGATIVAÇÃO. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.

O banco recorrente não comprova a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora e regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela recorrida, de modo que, inexigível o débito discutido.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”
.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A
., em face da
em sentença, pela qual foi reconhecida a revelia do Banco Bradesco e dada parcial procedência à pretensão inicial, para:

“
a. Declaro inexistente o débito referente às compras lançadas no cartão de crédito da autora e não reconhecida por ela (IDs n°68371476 e n° 68371480), constante nas faturas anexas na inicial.

b. Condeno o réu a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente, o que totaliza R$ 16.632,72 (dezesseis mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados desde o efetivo desembolso;

c. Condeno o réu ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a parte autora, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente;

d. Ratifico a liminar concedida nos autos.

e. Determino que o réu disponibilize novamente os mesmos limites de cartão de crédito e de crédito disponível na conta da autora.

f. Determino a exclusão do Mercado Pago do polo passivo da demanda, ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
” (sic – id. 18600657).

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, aduzindo a inexistência de defeito na prestação do serviço e de pressupostos para a responsabilidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023